Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 33094722, a contadoria informa que houve destaque em duplicidade dos honorários contratuais sobre os valores devidos às substituídas IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI e IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA. Ao ID: 34170623, o exequente esclarece que se equivocou ao pedir novo destaque de honorários contratuais sobre o crédito de IODIA DE MARIA DA SILVA GIVONI e IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA na petição de ID no 29307643, razão pela qual requer, dentre outros pedidos, a expedição de uma RPV autônoma em relação aos honorários contratuais sobre os valores devidos às substituídas IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI e IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA. Ao ID: 34266954, o DF se manifestou sobre a manifestação da contadoria de ID: 33094722. É o breve relatório. Analisando os autos, verifica-se que nos cálculos de ID: 28785052, a contadoria judicial juntou os novos cálculos judiciais relativos a IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA, IRANI DINIZ SANTOS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA, IRINEU DE OLIVEIRA e IRON FERRO DE MORAIS, bem ainda aos honorários contratuais remanescentes relativos aos substituídos IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA. Assim, qualquer pedido de desconto de honorários contratuais sobre a verba remanescente devida aos referidos substitutos poderia ensejar duplicidade de pagamento. Considerando que o exequente fez a retificação dos pedidos, antes de determinar a expedição das devidas RPVs, intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 34170623. I. Brasília, 29 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador